Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RODRIGO DE CASTRO GOMES EXECUTADO: GILVAN PEREIRA CAMPOS D E C I S Ã O Acolho a emenda Id. 78281016 e recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado por RODRIGO DE CASTRO GOMES e WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES referente aos honorários sucumbenciais fixados na presente ação rescisória, conforme planilha Id. 77988685. Retifique-se a autuação para incluir o advogado WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES no polo ativo. Custas recolhidas (Id 78023823). Intime-se a executada, GILVAN PEREIRA CAMPOS, para que, em 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito, nos termos do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Defiro a reversão e consequente liberação do depósito efetuado no Id. 42164333, nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC, na proporção de 1/3 para a então ré GLAUCIELLY AUGSUE CAVALCANTE E SILVA e 1/3 para cada um dos então réus e advogados RODRIGO DE CASTRO GOMES e WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES, ora requerentes, conforme pedido e dados bancários informados no Id. 78281016. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora